Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. LEGALIDADE. REQUISITOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Habeas Corpus tem por finalidade preservar a liberdade de quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII).
2. “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar” (CPP, art. 654).
3. Proposta de acordo não é suficiente para afastar os efeitos do inadimplemento.
4. A concessão de novo prazo por decisão que determina a intimação do devedor para providenciar o pagamento afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitiga a probabilidade de concessão da ordem pleiteada, pois as consequências para a falta de pagamento dos alimentos decorrem de expressa previsão legal.
5. A consequência para o inadimplemento voluntário e inescusável é a decretação da prisão civil, nos termos do art. 528, §3o do CPC.
6. A via estreita do habeas corpus não é o meio hábil para perquirir se o devedor possui ou não condições econômicas de arcar com o pagamento dos alimentos. Neste remédio constitucional cabe apenas examinar a legalidade da ordem de prisão, ainda que em caráter preventivo, que poderá recair sobre o alimentante diante do não pagamento da pensão alimentícia.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.